Tribunal: TJPA
Processo: 0011449-94.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011449-94.2019.8.14.0010

APELANTE: ITALO CARVALHO BRITO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

E
MENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

REVISÃO DA SENTENÇA PARA DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

IMPOSSIBILIDADE
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA, DESCRITA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, A APREENSÃO E CORRESPONDENTE PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ROUBO, MORMENTE QUANDO HÁ RELATOS DE QUE ALÉM DA ARMA DE FOGO FORA UTILIZADA NA PRÁTICA DO CRIME UMA ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE ESTA SEJA COMINADA NO MÍNIMO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PROCEDENTE
– A NEGATIVAÇÃO DO REFERIDO VETOR NÃO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA E SUFICIENTE A SER MANTIDA COMO TAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. PENA BASE QUE PASSA A SER DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA.
IMPROCEDENTE
. EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO IMPOSSÍVEL SUA
REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, SENDO MANTIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM RAZÃO DO
QUANTUM
DA PENA FINAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
ÍTALO CARVALHO BRITO
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Breves que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 05 anos e 07 meses de reclusão e 15 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do Código Penal Brasileiro, objetivando o decote da majorante do emprego de arma, redução da pena base e aplicação das atenuantes da menor idade penal relativa e da confissão.

Relatou a denúncia, ID 6106893, que no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 17:30, as vítimas, Helton e Daniel, trafegavam de motocicleta na via pública quando foram abordadas pelo ora apelante e seu comparsa; que o apelante portava uma arma de fogo caseira e anunciou o assalto, determinando que as vítimas descessem da moto enquanto seu parceiro recolheu demais pertences das vítimas, tais como relógio e celular, exigindo que as mesmas levantassem suas camisas; que os assaltantes estavam muito agressivos e a todo momento apontavam a arma de fogo para as vítimas, lhes ameaçando; que em dado momento o ora apelante, Ítalo, disse a seu comparsa para que aplicasse um golpe de faca nas vítimas para que estas não corressem, deixando estas ainda mais tensas, o

que as motivou a correrem e pedirem socorro nas vizinhanças, sendo atendidas por uma viatura da polícia militar que fazia ronda na área.

Conforme a denúncia, a equipe policial, após diligências, obteve êxito em capturar

o apelante ainda na posse da arma de fogo e dos objetos subtraídos das vítimas, tendo seu parceiro conseguido se evadir.

Perante a autoridade policial as vítimas reconheceram o apelante como um dos autores do crime do qual foram vítimas, afirmando ser este quem portava a arma de fogo, o que restou corroborado pela confissão deste que foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º - A, do CPB.

Em ID 6106899, foi recebida a denúncia;

Em ID 61068900, Defesa Preliminar;

Audiência, ID 6106908;

Em ID 61068938/39, Memoriais;

Em ID 610689340, fls. 9/10, Alegações Finais;

A Sentença, ID Em ID 61068941, foi proferida em desfavor do apelante, sendo a pena base cominada em patamar pouco superior ao mínimo legal, 04 anos e 08 meses de reclusão, em razão da presença de 01 circunstância judicial desfavorável, sendo, na 2ª fase, reduzida para 04 anos de reclusão pela presença da atenuante da confissão, sendo aumentada, na 3ª fase, em 2/5 em razão das majorantes, restando a cumprir pena
final e definitiva, de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II e § 2º - A, do
Código Penal Brasileiro.

Em ID 610689344/45, recurso defensivo pugnando pela exclusão da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma uma vez que esta não foi apreendida e periciada, bem como pela redução da pena base ao mínimo legal e sua redução em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da menor idade penal relativa do apelante, com a consequente mudança do regime de cumprimento da pena.

Em ID 610689345/46, contrarrazões ministeriais pela improcedência do recurso;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer de
Em ID 6444780
, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
ÍTALO CARVALHO BRITO
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Breves que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 05 anos e 07 meses de reclusão e 15 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do Código Penal Brasileiro, objetivando o decote da majorante do emprego de arma, redução da pena base e aplicação das atenuantes da menor idade penal relativa e da confissão.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Requer o apelante que se reconheça a inocorrência da agravante do uso de arma para que seja esta decotada de sua condenação.

Adianto,
prima facie
, que não assiste razão ao apelo, pois cediço é o entendimento de que a palavra da vítima, também nos crimes patrimoniais, tem relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença da majorante, sendo prescindível para tanto a perícia da arma, pois a utilização desta,
per se
, já impõe um maior temor à vítima.

Temos no caso em apreço
que as palavras das vítimas, mídia contendo o depoimento da vítima Helton nos autos, ID 6106909/10/11/12/13/14/15 e 16, e da vítima Daniel em ID 61069917/18/19/20/21/22/23, foram firmes, claros e concisos acerca das condutas dos assaltantes, tendo ambas as vítimas confirmado a utilização de arma de fogo pelo apelante e, ainda que esta não apresentasse bom funcionamento, como alega a defesa, ambas as vítimas afirmaram a utilização de um terçado pelo parceiro do apelante, havendo igualmente relato firme e conciso de que fora o apelante aquele que mandou que seu comparsa desse uma facada na vítima, sendo informando perante o Juízo as circunstâncias em que os fatos ocorreram, seu desenrolar e o
modus operandi
e, como cediço, a palavra
da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sendo entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores que a prova da majorante do emprego de arma independe da apreensão e perícia do instrumento do crime quando seu uso está devidamente comprovado pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA CONSISTENTE E VÁLIDA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando comprovado que o acusado, mediante ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas. 2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. 3. Recurso apelatório conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0735130-77.2014.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 03 de abril de 2018. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE 07351307720148060001 CE 0735130-77.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. INVIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. Não há que se falar em absolvição, quando comprovado nos autos a autoria e materialidade do crime. 2.
A palavra da vítima, mormente quando corroborada pelo acervo probatório, são provas idôneas e suficientes para embasar um édito condenatório
. 3. Deve permanecer o quantum fixado, posto que o Magistrado a quo bem aplicou a dosimetria, fixando a pena-base acima do mínimo legal em vista de existir circunstância judicial desfavorável ao apelante. 4. Quanto a reparação dos danos previstas no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não há que se falar em redução do quantum, se o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante encontra-se dentro da razoabilidade e adequação. (TJ-AC - APL: 00023341520148010001 AC 0002334-15.2014.8.01.0001, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2017).

D
esta feita, reitero o entendimento ao norte esposado ressaltando que a não apreensão da arma e a não realização de perícia na mesma para comprovar sua capacidade lesiva não são suficientes a desconsideração de sua utilização, sendo remansoso tal entendimento, inclusive desta Corte, conforme bem nos orienta a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, II E ART. 157, § 2º-A DO CPB C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS. IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA.

POSSIBILIDADE DEVIDO À NATUREZA DOS FATOS E DO CALOR DOS ACONTECIMENTOS. AUTO DE RECONHECIMENTO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL VÁLIDO. PRESCINDÍVEL FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP.

REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE ESTA SEJA COMINADA NO MÍNIMO EM RELAÇÃO ÀS DUAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPROCEDENTE - APESAR DE O MAGISTRADO TER FEITO MENÇÃO AO LOCAL ERMO EM QUE O CRIME FOI PRATICADO, SE UTILIZOU DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO TIPO PARA EXASPERAR A PENA BASE, O QUE NÃO É ILÍCITO. PRECEDENTES.

QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, TEM-SE QUE O MAGISTRADO A CONSIDEROU DESFAVORÁVEL PELO FATO DE OS BENS DE UMA DAS VÍTIMAS NÃO TEREM SIDO RECUPERADOS, O QUE É INERENTE AO TIPO PENAL, DEVENDO TAL CIRCUNSTÂNCIA SER CONSIDERADA NEUTRA. PROVIMENTO. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS.

REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, AINDA QUE SENDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO, SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E

DA PRIMARIEDADE PARA AMBOS OS APELANTES.

IMPROCEDENTE. EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas quanto a revisão da pena dos apelantes, passando estas a ser, PARA AMBOS, de

07 anos, 09 meses e 10 dias

de reclusão e 18 dias-multa, ante a incidência do que disposto no art. 71 do CPB, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

EVENTUAL DETRAÇÃO QUE DEIXO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(2020.02241661-85, 214.910, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 21 de setembro de 2020, Publicado em Não Informado(a)).

PENAL.
ROUBO COM USO DE ARMA
E CONCURSO DE PESSOAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE RESPECTIVA.
VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRITÉRIO QUALITATIVO PARA DOSAGEM DA PENA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Junto com três comparsas, atravessou faixa demarcada para passagem de pedestres, forçando um motorista a parar seu automóvel, ocasião em que foi abordado e ameaçado com revólver, sendo obrigado a entregar suas chaves. A materialidade e a autoria do crime forma comprovadas pela confissão parcial do réu, corroborada pela prova testemunhal. 2 A majorante do uso de arma não exige necessariamente a apreensão e perícia, o que pode ser suprida pelo depoimento da vítima e de testemunhas oculares. Se a Defesa pretende provar que a arma era de brinquedo ou um simples simulacro, há de entregá-lo à perícia, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. Não o fazendo, responde pela omissão, ante a contundência do depoimento vitimário corroborado por testemunho ocular de terceiro. 3 A exasperação acima do mínimo legal pela presença de majorante exige fundamentação qualitativa e idônea, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar os pedidos de isenção de multa de das custas processuais quando a matéria não tenha sido suscitada durante a discussão da causa. 5 Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 20170610057232 DF 0005338-75.2017.8.07.0005, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 15/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data
de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2018 . Pág.: 213/233)

Temos, portanto, no caso dos autos, que a análise pormenorizada dos depoimentos contidos nos autos conduz à conclusão do efetivo uso de arma, não só de fogo como também uma arma branca,
razão pela qual não há como ser dado
provimento ao apelo e decotar da condenação a majorante do uso de arma, já tendo também esta Corte pacificado tal entendimento através da Súmula 14.

DA REVISÃO DA PENA BASE:
Insurge-se também a defesa quanto a análise das circunstâncias judiciais, pois, alega, o magistrado incorreu em erro ao valorar negativamente aquela relativa às circunstâncias do crime, pleiteando que a pena base passe ao mínimo legal.

Para melhor análise do alegado trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

Passo a dosimetria da pena.

Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar.

Antecedentes:
no registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ.

Conduta social:
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razo pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade do agente:
Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razo pela qual deixo de valorá-la.

Motivos do crime:
Os motivos do delito so próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previso do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razo pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias:
pesam contra o acusado, visto que foram duas vítimas do assalto.

Consequências:
nada a valorar.

Comportamento das vítimas:
em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de recluso e 11 (onze) dias multa.

Concorrem as atenuantes da confisso espontânea e do agente menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I e III, “d”, do CP), assim sendo
atenuo
a pena em
08 (oito) meses
.

No há circunstância agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/5, pelo emprego de arma e concurso de pessoas, por ser mais benéfico ao réu, considerando que o fato foi praticado após alteraço trazida pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018, que prevê o aumento da pena em 1/3 até metade pelo concurso de agentes e em 2/3 pelo uso de arma de fogo, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo
modus operandi
, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com emprego ostensivo de arma.

No há causa de diminuiço.

Ante o exposto, torno a reprimenda DEFINITIVA em 05 (CINCO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME
(art. 33, CP)

Inicialmente
SEMIABERTO
, conforme art. 33, § 2, letra “b”, do CP.

(...)

Do excerto da sentença ao norte colacionado se observa que o magistrado efetivamente reconheceu a presença de uma circunstância desfavorável ao apelante, circunstâncias do crime, não apresentando esta fundamentação suficiente à sua manutenção como tal, pois a simples menção ao fato de terem sido duas vítimas não se mostra suficiente à exasperação da pena base, razão pela qual tenho por desconsiderar tal circunstância como negativa, passando a pena base ao mínimo legal de 04 anos de reclusão.

DA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES
: Quanto ao pedido para que se promova à redução da pena em razão de ser o apelante menor de 21 anos à época dos fatos e de sua confissão, tem-se que com a revisão da pena base, que passou a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, não há como se promover tal redução ante o que disposto na Súmula 231 do STJ, que assim determina:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência das Cortes Superiores
, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LIMITES. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REFORMA DA SENTENÇA.
ATENUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre nas penas cominadas no delito de falsificação de documento (art. 311 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, falsifica as assinaturas de três beneficiárias de água potável transportada em "caminhão-pipa", moradoras carentes de regiões castigadas pela seca, a fim de fazer prova do adimplemento de suas obrigações contratuais junto ao Exército Brasileiro, para permanecer como integrante remunerado da Operação Pipa e logrando êxito em sua empreitada criminosa. A elevação desproporcional da pena, caso se ressinta de fundamentação, deve ser alvo de revisão, por extrapolar os limites inerentes ao princípio da individualização da pena, à luz dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, que informam a necessidade de particularizar, caso a caso, os aspectos que circundam cada infração penal. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos de continuidade delitiva, o quantum da fração para majorar a pena deve se orientar pelo número de infrações perpetradas. Em sendo apenas três, o aumento será de 1/5 (um quinto) e não de 1/3 (um terço) como fixado no juízo de piso. A ponderação pelo critério quantitativo de crimes impõe o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime. (STM - APL: 70010692820187000000, Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data de Publicação: 06/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o acusado não confessou o cometimento do delito então apurado, não há que se falar em incidência da atenuante da confissão espontânea. 2. O reconhecimento de eventual atenuante não pode ser utilizado para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena (STJ, enunciado 231). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00095875720178070009 DF 0009587-57.2017.8.07.0009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 02/07/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE.
Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

1. [...]. 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. [...].
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/04/2015).

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ
. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

Ressalto, por oportuno, que o magistrado já havia reconhecido em sentença a presença da atenuante da confissão, reduzindo a pena do apelante, na 2ª fase, ao mínimo legal de 04 anos, sendo, talvez, por esta razão que não fez menção à menor idade do apelante, pois escorreitamente aplicou ao caso o que determina a Súmula 231 do STJ.

Quanto ao regime de cumprimento de pena este não há como ser alterado, pois, ante a presença de duas causas de aumento, emprego de arma e concurso de pessoas, a pena há que ser agravada na 3ª fase, razão pela qual mantenho o percentual de 2/5 adotado pelo sentenciante, mantendo a pena, ao final, em 05 anos e 07 meses de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, b e § 2º, b, do CP.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para deixar de considerar como negativa, na 1ª fase da dosimetria, o vetor relativo às circunstâncias do crime, passando a pena base do apelante a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, deixando de a reduzir, na 2ª fase, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, conforme a fundamentação lançada nos autos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 08
de novembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021